Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701982-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO ALTAIR CARVALHO RIBEIRO EMBARGADO: IGES - INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA LTDA - EPP, MARON COM REP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, ROGERIO KOHLER, ANDRESSA KOHLER, OLIVIA MARIA KOHLER, MAYRA KOHLER DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 17 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora